Tribunal: TJDFT
Processo: 0711631-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO CONFIGURADA. PENSÃO VITALÍCIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DANO MORAL E ESTÉTICO.

1. Para configurar a responsabilidade do Estado por dano causado, é necessário demonstrar a ocorrência do dano e a relação causal entre o comportamento do agente público e esse dano.

2. A responsabilidade do Estado pode ser excluída ou atenuada nos casos de culpa exclusiva ou concomitante da vítima, caso fortuito, força maior, e culpa exclusiva de terceiro. Isso porque, nesses casos, o necessário nexo causal entre a atuação administrativa e o dano não ficaria evidenciado.

3. Cabe ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

4. Nos casos em que da ofensa resultar lesão irreversível que reduza a capacidade laborativa ou incapacite o ofendido para o trabalho, faz ele jus à percepção de pensão vitalícia, nos termos do art. 950 do Código Civil.

5. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem.

6. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

7. Apelação e remessa necessária desprovidas.